Tribunal: CARF
Processo: 14751.720133/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720133/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SÃO JOÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo recorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP. ERRO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
Mero erro de declaração em GFIP em relação ao mês do fato gerador, não
acarretando prejuízo à Fazenda Nacional, não justifica o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento fiscal as competências
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720133/2011-89
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

02/2009, 03/2009 e 04/2009 (levantamento “SR – SUB ROGAÇÃO ADQUIRENTE DE PF”), e
manter apenas a competência 09/2009 (levantamento “PR – PRODUÇÃO RURAL
AGROINDUSTRIA”).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocada) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no
14-51.645 (fls. 558/566), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em nome do sujeito passivo
acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD no 50.002.209-7, no valor de R$ 578.890,59, consolidado em
03/08/2011, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela
empresa.
- AI DEBCAD no 50.002.210-0, no valor de R$ 55.400,34, consolidado em 03/08/2011,
referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos (SENAR) e devidas
pela empresa.
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas:
- A receita bruta proveniente da comercialização de sua própria produção rural no
período de 01/2009 a 11/2009, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de
salários (Levantamento PR – Produção Rural Agroindústria).
- O valor da aquisição da produção rural de produtor rural pessoa física e/ou segurado
especial no período de 01/2009 a 11/2009, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial (Levantamento SR – Sub- Rogação
Adquirente de PF).
Impugnações
O sujeito passivo apresentou impugnações em relação aos autos de infração, nas quais
alega, em suma, o seguinte:
Da Tempestividade da Impugnação
- A impugnação é tempestiva, pois tendo sido intimada em 09/08/2011, o termo final
para apresentação da impugnação dar-se-ia em 08/09/2011.
Das Argüições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

- É inconstitucional o artigo 25, I e II da Lei no 8.212/1991, tanto na redação dada pela
Lei no 9.528/1997 como pela Lei no 10.256/2001, relativo à contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do
artigo 22 da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
- O Supremo Tribunal Federal, no RE no 363.852/MG, julgou inconstitucional os
incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997,
em relação ao período anterior a Emenda Constitucional no 20/1998, por violação ao
artigo 195, I, da Constituição Federal.
- A Lei no 10.256/2001, ainda que posterior a EC no 20/1998, não estabeleceu o fato
gerador, a base de cálculo e a alíquota para tais contribuições, sendo que a base de
cálculo e a alíquota continuam sendo aquelas previstas nos incisos I e II artigo 25 da Lei
no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997, julgados inconstitucionais pelo
STF. A Lei no 10.256/2001 não alterou os incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991, restringindo-se a alterar apenas o caput deste dispositivo.
- É inconstitucional o artigo 6o da Lei no 9.528/1997, na redação dada pela Lei no
10.256/2001, relativa à contribuição ao SENAR devida pelo empregador rural pessoa
física.
- Ainda que o STF não tenha apreciado essa contribuição no RE no 363.852/MG, o
artigo 6o da Lei no 9.528/1997, na redação dada pela Lei no 10.256/2001, também está
viciado pela ausência de previsão de seu fato gerador.
- Além disso, a teor do artigo 128 do CTN, somente lei expressa poderia instituir a
substituição tributária. O artigo 30, IV, da Lei no 8.212/1991 não prevê a substituição
tributária para o SENAR, mas apenas para as contribuições previdenciárias, sendo ilegal
a sua exigência através do artigo 11, §5o, do Decreto no 566/1992.
- A contribuição ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da pessoa física,
instituída pelo artigo 6o da Lei no 9.528/1997, tanto em sua redação original como
naquela dada pela Lei no 10.256/2001, também é inconstitucional por violar o artigo
62do ADCT e o artigo 240 da CF, os quais só autorizam a tributação sobre a folha de
salários, por se tratar de uma contribuição de interesse de categoria profissional, não
legitimada assim pela EC no 20/98.
Do Mérito
- Na apuração da base de cálculo das contribuições do produtor rural pessoa física,
devidas por sub-rogação, a fiscalização incluiu valores relativos à produção rural da
própria impugnante, bem como de outras pessoas jurídicas, conforme se verifica na
Planilha 01.b - 2008 e na Planilha 01.b – 2009.
- Os valores de aquisição da produção rural de pessoas físicas foram declarados nas
GFIP das competências imediatamente anteriores: os valores da competência 10/2008
foram declarados na competência 09/2008; os da competência 12/2008, na competência
11/2008; os da competência 01/2009, na competência 12/2008; os da competência
02/2009, na competência 01/2009; e assim sucessivamente.
- A única divergência reside no valor de R$ 203.926,46, apurado pela fiscalização na
competência 11/2008, pois o valor informado pela empresa foi de R$ 199.890,47, na
competência 10/2008. Essa diferença é explicada pelo fato da empresa não ter
considerado a nota fiscal no 1959, emitida em 17/11/2008, em nome de José Eduardo do
Rego da Silva, no valor de R$ 4.035,99 (número extraído da Planilha 01.b – 2008). Esse
é o único valor não declarado pela empresa.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

- Requer a nulidade destes autos de infração, bem como o julgamento conjunto com os
demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal.
Da Diligência
Considerando que na Planilha 01.b – 2009 constam notas fiscais relativas à produção
rural de pessoas jurídicas, inclusive do próprio interessado, foi determinada a realização
de diligência para que a autoridade lançadora se manifestasse sobre essa alegação.
Encaminhado o processo a DRF de origem, a autoridade lançadora apresentou sua
manifestação, na qual concluiu pela retificação do lançamento, para excluir das bases de
cálculo apuradas os valores relativos às notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas,
conforme detalhado nas planilhas anexadas à manifestação.
Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou sua manifestação, na
qual aduz que os novos valores indicados na planilha denominada “Comparativo: Notas
Fiscais de Entrada (aquisição de PF) x Produção Rural (demonstrativo dos valores
corrigidos – impugnação) deixam claro que a empresa declarou adequadamente em suas
GFIP as aquisições de pessoa física. Em seguida, reitera a alegação de defesa de que os
valores de aquisição da produção rural de pessoas físicas foram declarados nas GFIP
das competências imediatamente anteriores, salvo em relação à divergência na
competência 11/2008. Acrescenta que as notas fiscais que lastreiam as autuações
efetivamente se referem ao mês informado nas GFIP, como se depreende dos arquivos
digitais que anexa, os quais explicitam o mês da aquisição de cana-de-açúcar, que não
se confunde com o mês da emissão da nota fiscal. Ao final, reitera o pedido de nulidade
do lançamento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou procedente em parte a Impugnação, retificando o lançamento em conformidade com o
resultado da diligência fiscal, para excluir das bases de cálculo os valores relativos às notas
fiscais emitidas por pessoas jurídicas.
A referida decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
É vedado, a esta autoridade julgadora, afastar, por inconstitucionalidade ou ilegalidade,
a aplicação de leis, decretos e atos normativos.
EMPRESA ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural somente quando
ocorrer a aquisição de produção rural de pessoas físicas (produtor rural pessoa física e
segurado especial).
GFIP.
COMPETÊNCIA
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. DATA DA EMISSÃO DA NOTA
FISCAL.
Considera-se ocorrido o fato gerador com a comercialização da produção rural,
considerando-se como tal a data em que emitida a nota fiscal de aquisição da produção
rural.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

GFIP. CONTRIBUIÇÕES OMITIDAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A GFIP é uma das formas de constituição do crédito tributário. As contribuições não
declaradas em GFIP antes do início de qualquer ação fiscal deverão ser lançadas de
ofício pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão em 1o/08/2014 (sexta-feira), por via postal (A.R de fl.
571), a Contribuinte apresentou, em 02/09/2014, o Recurso Voluntário de fls. 572/582),
repisando as alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Da legalidade da Contribuição Previdenciária sobre a comercialização da
produção rural pelo produtor rural pessoa física – sub-rogação legal:
A Fiscalização apurou contribuições sociais a cargo da empresa e ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, bem como ao Terceiro SENAR,
devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, em relação às quais o contribuinte autuado se
enquadraria como responsável por substituição, na qualidade de sub-rogado, em virtude da
aquisição de produção rural (aquisição de cana de açúcar) de tais produtores, devendo, portanto,
substituir-se àqueles contribuintes individuais em relação às contribuições por eles devidas em
relação à comercialização da sua produção.
Assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
A Súmula CARF no 150 estabelece:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, efetuando a retenção e consequente recolhimento
dos valores correspondentes às contribuições.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, feitas pela Recorrente, convém registrar que o exame de validade das normas
insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida
de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não tem razão a Recorrente nesse ponto.
Divergência na base de cálculo do levantamento “SR – Sub Rogação
Adquirente de PF”:
Segundo a Recorrente, os valores de aquisição da produção rural de pessoas
físicas foram todos declarados nas GFIPs das competências imediatamente anteriores, salvo em
relação à nota fiscal no 1.959, emitida em 17/11/2008, em nome de José Eduardo do Rego da
Silva, no valor de R$ 4.035,99. Afirma que as notas fiscais que embasaram as autuações se
referem ao mês informado nas GFIPs, conforme arquivos digitais, os quais explicitam o mês da
aquisição de cana-de-açúcar, que não se confunde com o mês da emissão da nota fiscal.
A DRJ asseverou que o fato gerador ocorre no mês da comercialização da
produção rural, que acontece na data da emissão da respectiva nota fiscal. Considerou que, em se
tratando de aquisição de produção de pessoa física por pessoa jurídica, a data da operação é
aquela da emissão da nota fiscal de entrada da mercadoria.
Entendeu a DRJ que, a despeito de constar no campo “Informações
Complementares”, como data de fornecimento, o mês anterior ao da emissão da nota fiscal, deve
ser considerada como competência da ocorrência do fato gerador a do mês em que emitida a nota
fiscal.
Afirmou a DRJ que, sendo a GFIP um instrumento de condição de débito
tributário, deveria a Contribuinte retificar as GFIPs antes do início do procedimento fiscal, para
informar os valores devidos na competência correta.
Concordo apenas em parte com a decisão de primeira instância. De fato, a data da
operação é aquela da emissão da nota fiscal de entrada da mercadoria e, assim, a Contribuinte
declarou as GFIPs de forma equivocada ao informar no mês anterior ao da emissão da nota
fiscal. No entanto, penso que tal erro não trouxe prejuízo à Fazenda Nacional, uma vez que resta
claro que os valores foram informados em GFIP, embora em mês antecedente ao devido, de
modo que devem ser excluídos das bases de cálculo os valores já informados em GFIP do mês
anterior ao do lançamento.
Para melhor compreensão, destaco que foram objeto do presente lançamento fiscal
os seguintes levantamentos:
PR – PRODUÇÃO RURAL AGROINDUSTRIA: Competência 09/2009.
SR – SUB-ROGAÇÃO ADQUIRENTE DE PF: Competências 01, 02, 03, 04, 07,
10 e 11/2009.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

Observa-se, pela planilha de fl. 430, transcrita abaixo, que os valores devidos
encontram-se declarados na competência do mês anterior, exceto na competência 11/2008, na
qual há uma diferença de R$ 4.035,99, inclusive reconhecida pelo Recorrente, mas cuja
competência não foi abrangida por este lançamento.

Após o resultado da diligência, somente foram mantidos pela decisão recorrida
parte dos lançamentos das competências 02/2009, 03/2009 e 04/2009, do levantamento “SR –
SUB ROGAÇÃO ADQUIRENTE DE PF”, além do valor integral da competência 09/2009 do
levantamento “PR – PRODUÇÃO RURAL AGROINDUSTRIA”, conforme se verifica da
planilha de fl. 432:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

Desse modo, entendo que devem ser excluídos do lançamento fiscal as
competências 02/2009, 03/2009 e 04/2009 (levantamento “SR – SUB-ROGAÇÃO
ADQUIRENTE DE PF”), visto que já informados em GFIP do mês anterior ao do lançamento.
Ressalte-se que a Contribuinte não se insurgiu contra o levantamento “PR –
PRODUÇÃO RURAL AGROINDUSTRIA”, nem na Impugnação nem no Recurso Voluntário,
de modo que se trata de matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos termos do
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, deve ser mantida no lançamento apenas a competência 09/2009
(levantamento “PR – PRODUÇÃO RURAL AGROINDUSTRIA”), por se tratar de matéria
preclusa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir do lançamento fiscal as competências 02/2009, 03/2009 e 04/2009 (levantamento “SR –
SUB ROGAÇÃO ADQUIRENTE DE PF”), e manter apenas a competência 09/2009
(levantamento “PR – PRODUÇÃO RURAL AGROINDUSTRIA”).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720133/2011-89

Fl. 597
DF CARF MF
Original